Tribunal: TJPA
Processo: 0002270-38.2016.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002270-38.2016.8.14.0109
APELANTE: GELSON SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – INTEGRAÇÃO DO JULGADO – PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargante e deu-lhe parcial provimento, reformando sentença atacada, para majorar o valor da complementação devida na indenização do seguro DPVAT para R$ 4.076,50 (quatro mil setenta e seis reais e cinquenta centavos), à vista da configuração de pagamento administrativo a menor.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de erro material.

4.

Restou reconhecido ao embargante o direito à percepção de diferença na indenização recebida administrativamente, à vista da perda anatômica do membro inferior direito, o que faz erigir o percentual de 70% (setenta por cento) do valor integral, ou seja: R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), tendo sido recebidos administrativamente, conforme o ID 2485499, o valor de R$ 5.737,50 (cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), o que faz erigir diferença devida no montante de R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos), no qual deve incidir correção monetária a partir do pagamento administrativo e juros de 1% (um por cento), computados da citação.

5.

No Acórdão atacado constou o recebimento administrativo de R$ 5.373,50 (cinco mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), o que denota a necessidade de correção do erro material, à vista da escorreita indicação do percentual devido. Necessidade de integração do Acórdão.

6.

Prequestionamento Implícito a teor do art. 1025 do Código de Processo Civil.

7.

Recurso conhecido e provido, para integrar o Acórdão embargado e fazer constar onde se lê R$ 5.373,50 (cinco mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) e R$ 4.076,50 (quatro mil setenta e seis reais e cinquenta centavos) passe a constar R$ 5.737,50 (cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) e R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos).

RELATÓRIO

GELSON SILVA DE OLIVEIRA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 2485498), em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
e do V. Acórdão
ID 2445264
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT: DIFERENÇA HAVIDA ENTRE O VALOR PAGO E O DEVIDO CONFORME A TABELA INSTITUÍDA PELA LEI N.° 11.945/2009 – PERDA ANATÔMICA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO – INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO VALOR INTEGRAL – COMPLEMENTAÇÃO

DEVIDA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO CAPAZ DE ENSEJAR O DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJPA – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – Processo n.° 0002270-38.2016.814.0109 – Acórdão n.° 2445264 – julgado em 24/10/2019)

Aduz a ocorrência de erro material.

Afirma ter recebido administrativamente o valor de R$ 5.737,50 (cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) tendo constado no decisum atacado o recebimento de R$ 4.076,50 (quatro mil setenta e seis reais e cinquenta centavos), ensejando a necessidade de correção do julgado.

Em contrarrazões (ID 2547770), a embargada afirma assistir razão ao recorrente.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargante e deu-lhe parcial provimento, reformando sentença atacada, para majorar o valor da complementação devida na indenização do seguro DPVAT para R$ 4.076,50 (quatro mil setenta e seis reais e cinquenta centavos), à vista da configuração de pagamento administrativo a menor.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de erro material.

Analisados os autos, esclareço que restou reconhecido ao embargante o direito à percepção de diferença na indenização recebida administrativamente, à vista da perda anatômica do membro inferior direito, o que faz erigir o percentual de 70% (setenta por cento) do valor integral, ou seja: R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), tendo sido recebidos administrativamente, conforme o ID 2485499, o valor de R$ 5.737,50 (cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), o que faz erigir diferença devida no montante de R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos), no qual deve incidir correção monetária a partir do pagamento administrativo e juros de 1% (um por cento), computados da citação.

Ocorre que, no Acórdão atacado constou o recebimento administrativo de R$ 5.373,50 (cinco mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), o que denota a necessidade de correção do erro material, à vista da escorreita indicação do percentual devido.

Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CORREÇÃO
DE
ERRO

MATERIAL
.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS. UNÂNIME.(
Embargos
de
Declaração
Cível, Nº 71009062480, Turma Recursal da Fazenda Pública
, Turmas Recursais, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em: 12-12-2019)

DO PREQUESTIONAMENTO

No que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

CONCLUSÃO

Desta feita, o Acórdão atacado deve ser integrado, na forma da fundamentação acima esposada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para integrar o Acórdão embargado e fazer constar onde se lê R$ 5.373,50 (cinco mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) e R$ 4.076,50 (quatro mil setenta e seis reais e cinquenta centavos) passe a constar R$ 5.737,50 (cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) e R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos).

É como voto.

Belém, 30/01/2020